Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-92.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005651-92.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA - CPF: 014.328.711-70 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA - CPF: 014.328.711-70 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0103-74 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO ANTERIORMENTE BENEFICIÁRIO DO FIES – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ABARCADOS PELO FIES – ACORDO PARA PARCELAMENTO – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS – TESE DE IMPEDIMENTO DE PAGAMENTO DOS BOLETOS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE PARTE DA DÍVIDA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DE DÍVIDA E MULTA ASTREINTES E DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – DÉBITOS INCONTROVERSOS – INADIMPLÊNCIA DE SEMESTRE CONFESSADA – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DO IMPEDIMENTO NA EMISSÃO DOS BOLETOS – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS BOLETOS – RECLAMAÇÃO SOBRE TAXAS INDEVIDAS, ACESSO AO PORTAL E DISCIPLINAS – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM RECLAMAÇÃO NO PROCON OU CONSIGNAÇÃO DE VALORES – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É pacífico na jurisprudência ser ônus da empresa fornecedora de produtos e serviços o envio de boleto para pagamento do débito pelo consumidor, entretanto, a ausência de envio ou suposta falta de disponibilização dos boletos não exime o consumidor de adimplir o valor devido e não justifica a mora ou inadimplemento.

Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento da obrigação por outros meios, pois ciente do valor e data de vencimento, o que não restou comprovado nos autos por qualquer meio de prova.

É ônus da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe incumbe a prova de ter cursado disciplinas supostamente não registradas.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de suspender os serviços, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido, estando no exercício regular de direito e
, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sobretudo quando restou comprovado nos autos novo acordo para quitação dos débitos
.

Sentença reformada.

Recurso da promovida provido e da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para readequar as matérias cursadas e determinar o cumprimento do acordo pactuado, julgando improcedentes os demais pedidos, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Determinar a requerida que readeque a grade curricular do autor, excluindo as matérias já cursadas, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00;

b) Determinar que a requerida cumpra com o acordo pactuado para quitação do débito de R$ 2.437,28 em 06 parcelas iguais de R$ 609,32 cada;

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com base nos seguintes pedidos recursais: a) declaração de inexigibilidade de todo e qualquer débito que exceda o valor devido a título de contrato de parcelamento para custeio de salas especiais; b) seja esclarecida a obscuridade no que diz respeito ao termo inicial das parcelas, bem como data de vencimentos; c) fixação de indenização por dano moral; d) reconhecimento de descumprimento da sentença e fixação de multa; e) o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça.

A parte promovida apresentou contrarrazões e impugnou a gratuidade da justiça, por falta de prova da hipossuficiência. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que a parte promovente não comprova os fatos constitutivos de direitos, pois não comprova suas alegações.

Alegou que “que o Autor confessa em sua peça inicial, que é devedor das mensalidades do semestre 2020.1”, bem como que “sustenta que não teria pago o valor das mensalidades, em razão de que a instituição de ensino Ré, não teria disponibilizado os respectivos boletos”, o que não se coaduna com a realidade, pois “o Autor não pagou as parcelas do acordo referente ao valor de R$ 2.437,28 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), diga-se disciplinas acrescidas, em seus respectivos vencimentos, conforme se vê do extrato financeiro juntado”.

Argumentou a parte promovida que “uma vez não pago o valor acordado, resta quebrado o acordo por culpa exclusiva do Autor. Por conseguinte, não pode a instituição de ensino Ré, a ser compelida a receber o referido valor em 06 (seis) parcelas iguais de R$ 609,32 (seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), visto que uma vez não pago na data de seus vencimentos, incorreu o Autor em quebra do acordo, passando os valores a sofrer a incidência de juros moratórios, correção monetária e multa contratual”.

Sustentou que “não prospera a alegação do Autor de que não pagou o débito porque não conseguiu emitir os boletos”, pois ‘todos os boletos do semestre 2020.1, sempre estiveram à disposição do Autor através do portal do aluno”, de modo que “se o Autor não adimpliu para com os valores das mensalidades do semestre 2020.1, o fez por pura desídia e má-fé, e não por impossibilidade de emissão de boletos”, mesmo porque “caso o Autor realmente tivesse a real intenção de efetivamente pagar o débito por si reconhecido e assim continuar os estudos, bastaria promover o depósito do valor que entendia ser devido, seja nos autos de processo, seja através de simples depósito bancário”.

Alegou que “Além do débito das mensalidades do semestre 2020.1, se faz importante ainda demonstrar que o Autor não realizou o pagamento de valores referentes a serviços educacionais FIES de forma integral, relativo a semestre letivo 2019.1, em razão do Autor ter realizado aditamento a menor para o referido semestre visto que contratou carga horária de 400 horas e acabou por cursar carga horária de 410 horas, em razão de disciplinas que o próprio Autor acresceu à grade regular do referido semestre letivo, gerando a diferença apontada no extrato financeiro”.

Argumentou que a parte promovente não comprovou qualquer irregularidade na grade curricular, se tratando de meras alegações inverídicas e desprovidas de qualquer fundamento ou prova.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões, mas após o decurso do prazo comunicou a realização de acordo para pagamento das parcelas devidas, juntando boleto e comprovante de pagamento. Requereu o prosseguimento do feito, com a perda do objeto em relação ao acordo de parcelamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que foi beneficiário de bolsa estudantil (FIES) de 100%, até o ano de 2019, para cursar Direito junto à Instituição Educacional promovida, no entanto contratou matérias especiais no valor de R$ 2.437,28, cujo pagamento foi dividido em 06 parcelas de R$ 609,32 cada. Todavia, alega que a promovida passou a cobrar valores acima do contratado e não emitiu os boletos, tornando-o inadimplente.

Com isso, a parte promovida supostamente teria passado a cobrar valores que supostamente destoariam do contratado, além de condicionar o pagamento das mensalidades a quitação de tal débito, além de alegar erro na grade curricular por não constar disciplinas cursadas.

Por isso, a parte promovente requereu a readequação de sua grade curricular, com a liberação das disciplinas disponíveis e exclusão das já cursadas, acesso ao portal AVA, bem como a condenação da promovida a cumprir o acordo pactuado e reparcelar o primeiro semestre de 2020, bem como se abster de negativar seu nome além de pagar indenização por danos morais.

O magistrado proferiu sentença nos seguintes termos e fundamentos, os quais cito:

Restou demonstrado nos autos que o valor das matérias especiais (R$ 2.437,28) foi parcelado em 06 vezes de R$ 609,32 (Id 37546703, fl. 05) e, por isso, não pode a requerida alterar a quantia sem justificativa, sob pena de infringir o
pacto sunt servanda
.

De outra banda, o requerente confessou que está inadimplente com o primeiro semestre de 2020 e, por isso, sua rematrícula e acesso ao AVA foram impedidas pela ré, o que caracteriza exercício regular de direito.

Ademais, o parcelamento de tal débito é faculdade do credor, não podendo ser imposto pelo devedor, como pretende o autor.

Ressalte-se que, do
quantum debeatur
em débito pelo demandante, deverá ser abatido o valor de R$ 514,04, conforme petição de Id 43540708, fl. 01, não impugnada pela parte adversa.

Quanto aos danos morais, observando atentamente os documentos trazidos e a narrativa inicial, verifico que o relato é insuficiente à demonstração dos fatos invocados, pois desconheço quais os direitos personalíssimos do autor foram afetados pela situação narrada.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:

a) Determinar a requerida que readeque a grade curricular do autor, excluindo as matérias já cursadas, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00;

b) Determinar que a requerida cumpra com o acordo pactuado para quitação do débito de R$ 2.437,28 em 06 parcelas iguais de R$ 609,32 cada;

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Contra a referida sentença insurgem-se ambas as partes, nos termos relatados acima.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a própria parte promovente comunicou e comprovou a celebração de acordo para pagamento dos valores anteriormente acordados, bem como solicitou a perda do objeto em relação a tal fato e pedidos correlatos.

A despeito disso, destaco que, conforme muito bem fundamentado na sentença, é fato confessado que a parte promovente estava inadimplente em relação ao semestre 2020.1, de modo que eventuais faltas de acesso ou limitação na prestação dos serviços educacionais são motivados pela inadimplência manifesta.

Em razão do princípio da força vinculante do contrato assim como da regra da exceção do contrato não cumprido, não pode a parte promovente pretender o cumprimento dos serviços educacionais para com os quais não adimpliu, não havendo se falar em ato ilícito ou dano moral a ser indenizado.

Outrossim, no que se refere ao alegado acordo celebrado e cujos boletos não teriam sido emitidos, razão não assiste ao consumidor, pois é pacífico na jurisprudência ser ônus da empresa fornecedora de produtos e serviços o envio de boleto para pagamento do débito ao consumidor, entretanto, a ausência de envio ou suposta falta de disponibilização dos boletos não exime o consumidor de adimplir o valor devido e não justifica a mora ou inadimplemento.

Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento da obrigação por outros meios, pois ciente do valor e data de vencimento, o que não restou comprovado nos autos por qualquer meio de prova,
haja vista que poderia a parte promovente ter consignado o valor judicial ou extrajudicialmente, notificar a promovida para recebimento do valor, enfim, adotar conduta proativa para pagamento, o que não fez.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de suspender os serviços, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido, estando no exercício regular de direito e, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sobretudo quando restou comprovado nos autos novo acordo para quitação dos débitos.

Outrossim, no que se refere ao alegado erro de grade curricular, tais fatos não restaram comprovados, por meio de provas.
É ônus da parte promovente a comprovação dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe incumbe a prova de ter cursado disciplinas supostamente não registradas.

Não comprovou o consumidor quais seriam as disciplinas cursadas e aprovadas, na medida em que não produziu qualquer prova que demonstre ter cursados disciplinas que não foram devidamente computadas e baixadas, nem requereu a produção de prova para tal fim, ônus que lhe incumbe, de modo que a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021